Tribunal: TJES
Processo: 0001968-84.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001968-84.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade dos delitos devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos.

2. Além disso, é pacífico na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ARILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 2 anos, 5 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto (reincidência).

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do ora recorrente por insuficiência probatória.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta (art. 79, II, RITJES).

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ARILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 2 anos, 5 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto (reincidência).

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do ora recorrente por insuficiência probatória.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que, “no dia 01/07/2017, pela manhã, [no] Município de Piúma, o denunciado Arildo Teixeira De Oliveira, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira Tais Miranda da Silva, deferindo-lhe socos no rosto e no corpo, ocasionando as lesões verificadas no prontuário médico.”

Rememorado brevemente os fatos, passo a análise da pretensão recursal,
in casu
, a absolvição do recorrente em razão de ausência de provas suficientes para a condenação.

Não assiste razão na oportunidade.

Ao analisar detidamente o caderno processual, pude constatar que a
materialidade
do referido crime é indene de dúvidas, conforme se extrai do boletim de ocorrência e ficha de atendimento ambulatorial.

Do mesmo modo a
autoria
é indene de dúvidas, notadamente pelo depoimento prestado pela vítima, tanto na esfera policial, quanto em juízo.

A mesma relatou,
em juízo
,
de forma segura
, que, após ter se negado a praticar relações sexuais, porque já estava se relacionando com outra pessoa, o recorrente a agrediu com mordidas e socos, por motivos de ciúmes.

Por sua vez, o recorrente,
em interrogatório judicial
, narrou que a vítima estava o traindo com um rapaz apontado por sua amiga Michele, o que ocasionou, após ter se drogado, em uma discussão tão somente, sem qualquer ato de agressão.

Veja-se:

[...]Que não confirma os fatos relatados na denúncia; que estavam juntos há três anos e meio; que ela o visitava na cadeia; que quando foi solto, descobriu que TAIS estava o traindo; que no dia que resolveu dar um basta nessa relação, TAIS começou a agredi-lo, falando que o acusado a havia usado para visitas; que TAIS começou a chorar e o acusado aceitou continuar no relacionamento; que TAIS trabalhava na prefeitura e conseguiu um local para que o acusado colocasse seu carrinho de lanches; que o acusado chegou mais cedo no local, com a desconfiança de que TAIS não trabalharia, tanto que chegou arrumada para a festa; que falou com a TAIS para que ela ficasse no carrinho enquanto o acusado ia em casa tomar um banho e se arrumar para trabalhar; que quando voltou para a barraca, um dos caras que o acusado ficou sabendo que a TAIS o traiu, estava na barraca; que ficou nervoso com isso, mas fingiu que não tinha acontecido nada, só continuou trabalhando; que fechou a cara para a vítima e ela o questionou; que o acusado respondeu que se ela não quisesse mais era só avisar e cada um seguia com sua vida e não precisava sacanear ele; que ela foi ao banheiro e o "cara" foi atrás; que foi atrás até a barraca de drink e que viu aquilo" e ficou arrasado; que foi para casa se drogar, porque na época era viciado; que pegou sua mochila e TAIS chegou em casa; que ela voltou com o mesmo discurso, dizendo que o acusado só havia a usado para visitar na cadeia; que nesse momento, enquanto ela estava fazendo um teatro, a mãe dela chegou em casa; que TAIS começou a dizer que o acusado havia batido nela; que nesse momento, o acusado pegou suas coisas e foi embora para a casa de sua tia, que fica no limão; que chegou, deixou suas coisas e saiu novamente para se drogar; que no outro dia descobriu que ela havia feito uma queixa contra ele; que a amiga da vítima sabe que ele não fez nada; que a TAIS sacaneou muito o acusado enquanto ele estava preso; que não encostou na vítima; que foi voluntariamente na delegacia prestar depoimento; que mostrou os arranhões que ele tinha recebido da vítima; que saiu de lá porque estava drogado, em pânico; que havia sido condenado e estava preso por roubo; que ela ficou cerca de três anos visitando o acusado; que por esse motivo, quando haviam discussões, sentia que precisava dar uma chance, porque ela estava presente no momento que ele mais precisou; que quando saiu, a realidade era outra; que descobriu que estava sendo sacaneado e quando resolveu dar um basta, ela não aceitava; que nega que tenha agredido a vítima; que ela que o agrediu; que como não podia fazer nada com ela por estar enrolado na justiça, foi se drogar; que não foi levado ao hospital, mas que tiraram fotos de seus machucados; quo não juntou no processo porque perdeu (trocou por droga) seu celular onde estavam as fotos; que a vítima não aceitava que ele tenha descoberto as sacanagens; que ela não aceitava que o acusado fosse embora; que não sabe como as lesões da TAIS surgiram; [...]

Muito embora tenha o recorrente negado as agressões, é pacífico na jurisprudência que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos.

Confira-se: AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Desse modo, considerando o boletim de ocorrência, ficha de atendimento ambulatorial, as declarações prestadas pela vítima, bem como os demais elementos constantes dos autos, a manutenção da condenação do recorrente quanto ao delito constante no art. 129, §9º do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha, é medida que se impõe.

Por derradeiro, procedi a análise, de ofício, e não verifiquei a necessidade de reparos na dosimetria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES.ª RELATORA